Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51669401, deu-se o início ao saneamento do processo. No ID: 52160288, o SINDIRETA comprovou o ineditismo da demanda em relação a MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA e MARIA EMÍLIA GONÇALVES DA SILVA. Destacou ainda a existência de erro material quanto ao CPF de MARIA DIAS DOS SANTOS, sendo o número correto 324.699.421-87 (certidão de ID: 52160289 - fl. 1.159/PDF). No ID: 52608973, o DISTRITO FEDERAL anuiu com a alegação do SINDIRETA de inexistência de litispendência. Prossigo no exame dos autos. HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho a pretensão do exequente (letra e) para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. SANEAMENTO DO PROCESSO Declaro o processo saneado quanto a MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, MARGARETE BEZERRA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMARA, MARIGIA APARECIDA DE ALMEIDA FURLANI, MARIA DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE LIMA e MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA. Registro que o crédito exequendo do servidor MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES deve-se limitar às parcelas de abril de 1997 a janeiro de 1999 (ID: 42390877 - Pág. 1). DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Quanto ao destaque da verba contratual, requerido no ID: 41293216, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Desse modo, antes de remeter os autos à Contadoria Judicial, providencie o SINDIRETA os respectivos contratos, no prazo de 30 (trinta) dias. CORREÇÃO DO CPF DE MARIA DIAS DOS SANTOS Corrija-se a autuação quanto ao CPF de MARIA DIAS DOS SANTOS, fazendo constar 324.699.421-87. I. Brasília, 24 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador